Tribunal: CARF
Processo: 10680.720706/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
DA REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, RESERVA LEGAL E ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS, PRIMÁRIAS OU SECUNDÁRIAS EM ESTÁGIO MÉDIO OU AVANÇADO DE REGENERAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente, reserva legal e áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA CARF No 122.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação tempestiva de Ato Declaratório Ambiental - ADA. Ausente a averbação da reserva legal no registro de imóveis competente, há de se manter a ARL incluídas na base de cálculo do ITR, nos exatos termos da decisão de origem. Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é necessária a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural comprovada através da apresentação de Laudo Técnico.
DAS ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS.
As áreas cobertas por florestas nativas, para fins de exclusão do ITR, cabem ser comprovadas em laudo técnico que ateste não só a sua presença, mas também a qualidade de floresta nativa primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração. Não sendo caracterizada a floresta nativa como primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração, mantém-se a glosa efetivada pela fiscalização. As florestas nativas, na essência da sua definição própria, tornaram-se beneficiadas, de forma mais direta, com a isenção do ITR, desde que considerada como vegetação primária e secundária em estágio médio ou avançado de regeneração, somente a partir do ano de 2007, na forma da Lei 11.428. No caso da mata atlântica poderia ser acatado se efetivamente comprovada a caracterização de vegetação primária e secundária em estágio médio ou avançado de regeneração que atestasse ser a área imprestável para qualquer exploração rural, inexistindo prova inconteste, não há isenção.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720706/2012-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.841 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de novembro de 2020
Recorrente
CLUBE CAMPESTRE DE BELO HORIZONTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
DA REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos
hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada
matéria.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, RESERVA LEGAL E ÁREAS
COBERTAS
POR
FLORESTAS
NATIVAS,
PRIMÁRIAS
OU
SECUNDÁRIAS
EM
ESTÁGIO
MÉDIO
OU
AVANÇADO
DE
REGENERAÇÃO.
DESNECESSIDADE
DE
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente, reserva legal e
áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio
ou avançado de regeneração, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR,
podendo esta ser comprovada por outros meios, notoriamente laudo técnico
que identifique claramente as áreas e as vincule às hipóteses previstas na
legislação ambiental.
RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS ANTES
DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE.
SÚMULA CARF No 122.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está
condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da
ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação
tempestiva de Ato Declaratório Ambiental - ADA. Ausente a averbação da
reserva legal no registro de imóveis competente, há de se manter a ARL
incluídas na base de cálculo do ITR, nos exatos termos da decisão de origem.
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720706/2012-85
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-C4T1
Fl. 2

matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é necessária
a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural comprovada
através da apresentação de Laudo Técnico.
DAS ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS.
As áreas cobertas por florestas nativas, para fins de exclusão do ITR, cabem ser
comprovadas em laudo técnico que ateste não só a sua presença, mas também a
qualidade de floresta nativa primária ou secundária em estágio médio ou
avançado de regeneração. Não sendo caracterizada a floresta nativa como
primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração,
mantém-se a glosa efetivada pela fiscalização. As florestas nativas, na essência
da sua definição própria, tornaram-se beneficiadas, de forma mais direta, com a
isenção do ITR, desde que considerada como vegetação primária e secundária
em estágio médio ou avançado de regeneração, somente a partir do ano de
2007, na forma da Lei 11.428. No caso da mata atlântica poderia ser acatado se
efetivamente comprovada a caracterização de vegetação primária e secundária
em estágio médio ou avançado de regeneração que atestasse ser a área
imprestável para qualquer exploração rural, inexistindo prova inconteste, não
há isenção.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para restabelecer a Área de Preservação Permanente no total de 13,69 ha.
Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo e André
Luis Ulrich Pinto que negavam provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Cleberson Alex Friess e Miriam Denise Xavier.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720706/2012-85

Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 122 e ss).
Pois bem. Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada
mediante notificação de lançamento, f. 4-7, através do qual se exige o crédito tributário R$
92.174,02, assim discriminado:
Rubrica
Valor (R$)
Imposto Territorial Rural – Suplementar – Cód Receita 7051
43867,33
Juros de mora (calculados até 11/02/2012)
15406,20
Multa de Ofício
32900,49
Valor do crédito tributário apurado
92.174,02
A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR do
exercício 2008, incidente sobre o imóvel rural denominado Clube Campestre Belo Horizonte,
com área total de 96,0 ha., Número de Inscrição – NIRF 0.633.271-4, localizado no município de
Nova Lima-MG.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício
decorreu da alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR
em relação ao seguinte fato tributário:
Área de Preservação Permanente: foi glosada a área de 53,0 hectares, declarada a este
título, por falta de comprovação dos requisitos de isenção.
Valor da Terra Nua - VTN: o valor declarado pelo sujeito passivo foi substituído pelo
VTN constante do Sistema de Preços de Terras – SIPT, considerando que o contribuinte
apresentou laudo de avaliação com o mesmo preço relacionado no SIPT.
Em razão do constatado foi efetuado lançamento do imposto acrescido de juros
moratórios e de multa de ofício.
Em 28/03/2012 o interessado, por meio de advogado qualificado nos autos,
apresentou impugnação, f. 65-67, e após relatar os motivos da autuação, passou a tecer suas
alegações, cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
(a) Alega isenção do ITR porque 86,95 hectares do imóvel é área de Mata Atlântica, Área de
Preservação Permanente e edificações de uso agrícola, sendo que somente é tributável 9,05
hectares de área de reflorestamento (eucalipto e pinus) com finalidade paisagística.
(b) Alega que a área de Reserva legal corresponde a 20% da área total do imóvel e teve seu
processo de registro protocolado no Instituto Estadual de Florestas - IEF.
(c) Sustenta que, de acordo com as considerações constantes do anexo Laudo Técnico de
Avaliação do Valor da Terra Nua, é impossível o uso do método comparativo para
avaliação do imóvel fiscalizado por se tratar de área coberta por mata atlântica e área de
preservação permanente, sendo que somente 9,05 hectares da área de reflorestamento é
tributáveis, de modo que o VTN deve ser apurado considerando-se a área de 9,05ha x R$
23.766,82, o que corresponde ao VTN de R$ 215.089,72.
(d) Esclarece que a área coberta pela vegetação do Bioma Mata Atlântica é 65,82 hectares,
conforme mapa anexo, entretanto, a reserva legal da propriedade, correspondente a 19,46
ha, foi integralmente remarcada sobre o bioma Mata Atlântica, de modo que no ADA de
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720706/2012-85

2012 a área coberta por floreta nativa foi informada como sendo 46,36 hectares, conforme
consta do laudo técnico.
(e) Ao final pede a retificação do crédito tributário lançado, de modo que o ITR incida
somente sobre a área de 9,05 hectares.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 112 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação procedente em parte, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a
ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
NIRF: 0.633.271-4 - Clube Campestre Belo Horizonte
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA
COBERTA POR FLORESTA NATIVA. AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA
LEGAL. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL TEMPESTIVO. AUSÊNCIA. NÃO
RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO.
A não incidência de ITR sobre áreas de interesse ambiental depende da prova da
existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental, e da prova da entrega
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental – ADA perante o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
ÁREA DE REFLORESTAMENTO. PROVA EFICAZ.
A área de reflorestamento atestada em laudo técnico é passível de ser considerada no
cálculo do grau de utilização do imóvel.
ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS NÃO RELACIONADAS À ATIVIDADE
RURAL. TRIBUTAÇÃO.
A área ocupada com benfeitorias não relacionadas à atividade rural compõe a área
aproveitável do imóvel para fins de ITR.
VALOR DA TERRA NUA. PROVA INEFICAZ.
O valor da terra nua apurado pela fiscalização em procedimento de ofício nos termos do
art. 14 da Lei 9.393/96 não é passível de alteração quando o contribuinte não apresenta
elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Resumidamente, entendeu a DRJ que o Laudo Técnico de avaliação do Valor da
Terra Nua (e-fls. 81/101), comprovaria a existência de uma área de 9,05 hectares de
reflorestamento de eucaliptos e pinus com finalidade paisagística, de modo que essa área deveria
compor o grau de utilização do imóvel, que, no caso, passaria a ser 9,4%. Contudo, como essa
decisão não alteraria a alíquota aplicada no lançamento tributário, não houve, consequentemente,
qualquer alteração no valor do ITR suplementar lançado.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 139 e ss), repisando, em grande parte, sua linha de defesa, no sentido
de que:
1. Não merece prosperar o entendimento apresentado pela DRJ, vez que a jurisprudência
administrativa deste E. Conselho já assentou a dispensabilidade do ADA para efeito de
comprovação das áreas de interesse ambiental.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720706/2012-85

2. Aliado a isso, o vasto material comprobatório apresentado pelo contribuinte (inclusive por
meio de laudo técnico), denota de maneira eficaz a sua efetiva existência, não sendo
cabível a glosa pretendida com base no mero descumprimento de um ato formal.
3. Caso superados os argumentos acima, o que se admite somente por dever de cautela a
glosa efetuada pela fiscalização ainda seria incabível, pois desconsidera a DRJ a
existência, atestada por meio do laudo técnico apresentado autos, de área de floresta nativa
no valor de 48,06 ha. É ver as conclusões estabelecidas pela planta planialmétrica do
imóvel (doc. 05).
4. Nesse sentido, o Laudo Técnico apresentado pelo Engenheiro Florestal Carlos Henrique
Golçalves, já juntado a estes autos às fls. 20-39, expôs que o imóvel autuado "tem uma
expressiva mancha de cobertura vegetal nativa de Floresta Ombrófila Densa (Mata
Atlântica), que é uma tipologia vegetal sob proteção especial, considerada intocável (...)”.
5. Se a isenção decorre de previsão expressa na Lei e se inexiste previsão para apresentação
do ADA na hipótese específica, é totalmente ilegal a sua exigência como comprovação da
referida área isentiva.
6. POR TODO O EXPOSTO, restou demonstrado o equívoco da decisão recorrida ao
entender pela indispensabilidade do ADA para fins de comprovação dá áreas ambientais,
cuja existência independe da vontade do proprietário, não; acatando a prova robusta
trazida pela sociedade quanto à existência das referidas áreas. Sendo assim, a decisão
proferida merece ser reformada nos termos da consolidada jurisprudência administrativa e
judicial sobre o assunto.
7. Ad argumentandum, a área de floresta nativa referente ao bioma da mata atlântica deverá
ser excluída da tributação nos exatos termos apresentados no laudo técnico juntado aos
autos vez que a exigência contraria as disposições das Leis n° 9.393/96 e 11.428/06 e da
jurisprudência consolidada no âmbito administrativo e judicial.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Não obstante a autuação restringir-se exclusivamente à glosa da área de 53,0
hectares, declarada a título de Área de Preservação Permanente e à alteração do VTN declarado,
substituído pelo VTN constante do Sistema de Preços de Terras – SIPT, o sujeito passivo alega
que dos 96 hectares que constituem sua propriedade, 86,95 hectares seriam cobertos por Mata
Atlântica, Áreas de Preservação Permanente e edificações de uso não agrícola, somente sendo
possível aplicar o VTN arbitrado pela fiscalização, no que concerne aos 9,05 hectares da área de
reflorestamento (eucalipto e pinus), como possível área tributável, apesar de sua finalidade
paisagística.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720706/2012-85

Afirma, ainda, que a Reserva Legal corresponderia a 20% (vinte por cento) da
área total do imóvel, tendo seu processo de registro sido protocolado no Instituto Estadual de
Florestas – IEF.
Mais adiante, esclarece que a área coberta pela vegetação do bioma Mata
Atlântica seria de 65,82 hectares, contudo, a reserva legal da propriedade, correspondente a
19,46 hectares, teria sido integralmente demarcada sobre o bioma Mata Atlântica, motivo pelo
qual, no ADA de 2012, a Área Coberta por Floresta Nativa perfaz o montante de 46,36 hectares.
Em resumo, segundo o sujeito passivo, a apuração do ITR do imóvel em questão
teria sido declarada corretamente no ADA de 2012, que discriminou as referidas áreas
pertencentes ao imóvel objeto do presente lançamento da seguinte forma:
Descrição
Tamanho (em hectares)
Área Total do Imóvel – ATI
96,000
Área de Preservação Permanente – APP
13,690
Área de Reserva Legal – ARL
19,460
Área Coberta por Floresta Nativa (Vegetação Natural) – AFN
46,360
Área de Reflorestamento – REFLO
9,050
Área com Demais Benfeitorias Não Utilizadas na Atividade Rural
7,440
Cabe destacar, ainda, que o sujeito passivo concordou com a avaliação do hectare
de terra disponível no SIPT, mas alegou que somente a área de reflorestamento de 9,05 hectares
deveria ser avaliada, por entender que o restante seria área isenta, conforme cálculo demonstrado
no laudo técnico de avaliação do valor da terra nua, emitido em março/2012 por engenheiro
florestal, f. 81-101, que apurou VTN do imóvel de R$ 215.089,72 (R$ 23.766,82 x 9,05ha).
Após a análise da documentação acostada aos autos, a DRJ entendeu que o Laudo
Técnico de avaliação do Valor da Terra Nua (e-fls. 81/101), comprovaria a existência de uma
área de 9,05 hectares de reflorestamento de eucaliptos e pinus com finalidade paisagística, de
modo que essa área deveria compor o grau de utilização do imóvel, que, no caso, passaria a ser
9,4%. Contudo, como essa decisão não alteraria a alíquota aplicada no lançamento tributário, não
houve, consequentemente, qualquer alteração no valor do ITR suplementar lançado.
Em relação à Área de Reserva Legal, a decisão de piso não reconheceu o
montante pretendido pelo contribuinte, por entender que a exigência de averbação da referida
área à margem da matrícula do imóvel deveria ter sido cumprida até a data do fato gerador do
correspondente exercício, o que não teria ocorrido.
Ademais, pontuou que, além de não ter sido comprovado o cumprimento
tempestivo da averbação da Área de Reserva Legal, também, não teria sido comprovado, nos
autos, que a requerida área de reserva legal teria sido objeto de Ato Declaratório Ambiental
(ADA), protocolado, em tempo hábil, no IBAMA.
Já no tocante à Área de Preservação Permanente e Área de Floresta Nativa, a
DRJ não reconheceu a isenção do ITR sobre as referidas áreas, por entender que não foram
informadas no Ato Declaratório Ambiental (ADA), do Exercício 2008.
Em relação às benfeitorias não relacionadas à atividade rural, entendeu pela
impossibilidade de sua exclusão da área aproveitável do imóvel, eis que a Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, V, “d” somente permite a exclusão da área ocupada com benfeitorias úteis e
necessárias destinadas à exploração da atividade rural.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720706/2012-85

Em relação ao VTN, por entender que as referidas áreas não tiveram sua isenção
reconhecida, a DRJ decidiu por mantê-las no cálculo do VTN, nos termos do art. 10 § 1o inc. III
c/c art. 11 da Lei 9.393/96.
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 139 e ss), o contribuinte repisou, em grande
parte, sua linha de defesa, no sentido de que seria dispensável o Ato Declaratório Ambiental
(ADA) para a isenção das Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal e Floresta
Nativa, eis que a existência das referidas áreas não dependeria da vontade do proprietário.
Pois bem. Inicialmente, é preciso esclarecer que a Notificação de Lançamento em
epígrafe se restringe à glosa da área de 53,0 hectares, declarada a título de Área de Preservação
Permanente e à alteração do VTN declarado, substituído pelo VTN constante do Sistema de
Preços de Terras – SIPT. Não houve, portanto, a glosa de qualquer tipo de Área de Reserva
Legal e Área Coberta por Floresta Nativa, eis que, conforme consta no Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido, essas áreas não foram declaradas pelo contribuinte.
Pelo que se percebe, o recorrente procura pleitear a retificação de sua DIAT,
aproveitando a oportunidade do recurso para incluir a Área de Reserva Legal e Área Coberta
por Floresta Nativa, bem como para retificar a Área de Preservação Permanente declarada.
Curvando-me ao entendimento deste Colegiado, formo a convicção no sentido de
que o procedimento adequado deveria ser a retificação da declaração, antes de notificado o
lançamento, para a alteração das áreas declaradas ou inclusão de áreas não declaradas, na
referida DIAT/ITR.
Cabe destacar que o Recurso Voluntário não é o instrumento adequado para
requerer a inclusão de áreas não declaradas e retificação de áreas declaradas, eis que, conforme
dicção conferida pelo § 1o, do art. 147, do CTN, a retificação da declaração por iniciativa do
próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
A DRJ, contudo, examinou profundamente a controvérsia dos autos, inclusive
tecendo comentários sobre os documentos acostados pelo contribuinte, bem como sobre as
exigências legais para o reconhecimento das Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal e
Coberta por Florestas Nativas.
Oportuno pontuar que, para a solução do litígio tributário, deve o julgador
delimitar, claramente, a controvérsia posta à sua apreciação, restringindo sua atuação apenas a
um território contextualmente demarcado.
Os limites são fixados, por um lado, pela pretensão do Fisco e, por outro lado,
pela resistência do contribuinte, que culminam com a prolação de uma decisão de primeira
instância, objeto de revisão na instância recursal.
Entendo que, se a decisão de 1a instância apresenta motivos expressos para refutar
as alegações trazidas pelo contribuinte, a lida fica adstrita a essa motivação.
Nesse sentido, tendo em vista que a decisão de piso examinou os argumentos
apresentados pelo recorrente, concernentes a essas áreas, a meu ver, não caberia a este colegiado
negar a apreciação das alegações de direito apresentadas pelo recorrente, por ter sido essa a
motivação utilizada pela DRJ para o exame da controvérsia instaurada.
Assim, entendo que não caberia a este colegiado, nesta oportunidade, surpreender
o contribuinte, afirmando que não caberia o exame das alegações de direito, eis que tais áreas
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720706/2012-85

sequer teriam sido declaradas. A partir do momento em que a DRJ expressou os motivos de sua
convicção, inclusive examinando os argumentos apresentados pelo recorrente, concernentes a
essas áreas, negando o pedido formulado pelo contribuinte, a lide resta instaurada, permitindo a
manifestação do sujeito passivo.
Dessa forma, passo a examinar, nas linhas que seguem, a controvérsia existente
em relação às áreas às quais o sujeito passivo pretende o reconhecimento da isenção.
2.1. Da exigência do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Pois bem. Sobre a exigência do protocolo do Ato Declaratório Ambiental – ADA,
dentro do prazo legal, no tocante às áreas de preservação permanente, reserva legal, e cobertas
por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração,
cumpre esclarecer, o que dispõe a Lei no 9.393/96, a respeito do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural – ITR, conforme redação vigente à época do fato gerador:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
(...)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei no 11.428, de
2006)
(...)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
O Decreto n° 4.382/02, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e
administração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, tratou da área tributável
da seguinte forma:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720706/2012-85

IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais de uma
das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da área total do
imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva entrega
da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
§ 4o O IBAMA realizará vistoria por amostragem nos imóveis rurais que tenham
utilizado o ADA para os efeitos previstos no § 3o e, caso os dados constantes no Ato não
coincidam com os efetivamente levantados por seus técnicos, estes lavrarão, de ofício,
novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita
Federal, que apurará o ITR efetivamente devido e efetuará, de ofício, o lançamento da
diferença de imposto com os acréscimos legais cabíveis (Lei no 6.938, de 1981, art. 17-
O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 2000).
Ademais, o artigo 17-O da Lei n° 6.938/81, com a redação que lhe foi dada pela
Lei n° 10.165/00, passou a prever:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do
Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
Apesar da previsão contida no § 1° do art. 17-O, no sentido de que a utilização do
ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é imperativa, entendo que o dispositivo não
pode ser analisado isoladamente, e sua aplicação deve ser restrita às hipóteses em que o
benefício da redução do valor do ITR tenha como condição o protocolo tempestivo do ADA.
Pela interpretação sistemática do art. 10, Inc. II, e § 7° da Lei no 9.393/96 c/c art.
10, Inc. I a VI e §3°, Inc. I do Decreto n° 4.382/02 c/c art. 17-O da Lei n° 6.938/81, entendo que
a exigência do ADA para fins de isenção do ITR diz respeito apenas às seguintes áreas: (a) de
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720706/2012-85

reserva particular do patrimônio natural; (b) de interesse ecológico para a proteção dos
ecossistemas, assim declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que
ampliem as restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput do artigo 10 do Decreto n°
4.382/02; (c) comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual.
Nas hipóteses acima, sendo o ADA exigido para fins de fruição da isenção, não
cabe ao julgador afastar sua obrigatoriedade, invocando o princípio da verdade material,
mormente em se tratando de exigência atinente ao ITR, de caráter nitidamente extrafiscal e que
almeja a proteção do meio ambiente aliada à capacidade contributiva. Isso porque, muito embora
o livre convencimento motivado, no âmbito do processo administrativo, esteja assegurado pelos
arts. 29 e 31 do Decreto n° 70.235/72, entendo que existem limitações impostas e que devem ser
observadas em razão do princípio da legalidade e que norteia o direito tributário.
Contudo, entendo que as áreas de preservação permanente, de reserva legal,
bem como as de servidão florestal ou ambiental, estão excluídas da exigência do ADA para
fins de fruição da isenção, em virtude do caráter interpretativo do disposto § 7°, do art. 10, da Lei
n° 9.393/96 e que trata expressamente dessas áreas.
Ainda que as áreas de preservação permanente, de reserva legal, bem como as de
servidão florestal, estejam mencionadas no caput do art. 10 do Decreto n° 4.382/02, a
interpretação deve ser sistemática, excluindo a obrigatoriedade em razão da análise conjunta com
o disposto § 7°, do art. 10, da Lei n° 9.393/96. Trata-se de aparente antinomia, resolvida pelo
intérprete mediante o emprego da interpretação sistemática.
A propósito, no tocante às áreas de preservação permanente e de reserva legal, o
Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores
anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do
cálculo do ITR1, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Tem-se notícia, inclusive, de que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos
casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, tendo a referida
orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer (art. 2o, incisos
V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
A propósito, este Conselho já sumulou o entendimento segundo o qual a
averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel, em data anterior ao fato
gerador, supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA). É de se
ver:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

1 É ver os seguintes precedentes: REsp 665.123/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.2.2007;
REsp 1.112.283/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/6/2009; REsp 812.104/AL, Rel.
Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 10/12/2007 e REsp 587.429/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
de 2/8/2004; AgRg no REsp 1.395.393/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 31/03/2015.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720706/2012-85

Já no tocante às áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias
em estágio médio ou avançado de regeneração, entendo que se encontram excluídas da
exigência do ADA em virtude da ausência de sua menção no caput do art. 10 do Decreto n°
4.382/02. Trata-se de interpretação sistemática do art. 10, Inc. II, “e”, da Lei no 9.393/96 c/c art.
10, Inc. I a VI e §3°, Inc. I do Decreto n° 4.382/02 c/c art. 17-O da Lei n° 6.938/81.
Ainda que se considere o fato de que a introdução da exclusão da referida área da
base de cálculo do ITR somente sobreveio com a vigência da Lei no 11.428, de 2006, que incluiu
a alínea “e”, no inciso II, do § 1°, da Lei no 9.393/96, e que o Regulamento do ITR é do ano de
2002, época em que não havia, portanto, a referida previsão legal, não é possível a utilização do
recurso da analogia para criar obrigações tributárias, sob pena de desrespeito ao art. 108, § 1°, do
CTN. Se não houve a alteração formal da legislação, não cabe ao intérprete criar obrigações não
previstas em lei.
Ademais, ressalto, novamente, que a previsão contida no § 1° do art. 17-O, no
sentido de que a utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é imperativa,
não pode ser analisada isoladamente, e sua aplicação deve ser restrita às hipóteses em que o
benefício da redução do valor do ITR tenha como condição o protocolo tempestivo do ADA, não
sendo o caso das áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio
ou avançado de regeneração, por não estarem previstas no caput do art. 10 do Decreto n°
4.382/02.
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR das áreas de preservação permanente, reserva legal e das áreas
cobertas por florestas nativas, bastando que o contribuinte consiga demonstrar através de provas
inequívocas a existência e a precisa delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA,
não cabe ao intérprete fazê-lo.
2.2. Da necessidade de prévia averbação da Área de Reserva Legal.
No que diz respeito à necessidade prévia de averbação no registro de imóveis
como condição para a concessão da isenção do Imposto Territorial Rural, prevista no art. 10, II
“a”, da Lei n° 9.393/96, o Superior Tribunal de Justiça2 pacificou as seguintes teses:
(a) É indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis
como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo a averbação, para fins
tributários, eficácia constitutiva;
(b) A prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção
do ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo, portanto,
dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o contribuinte
informe a área de reserva legal; e
(c) É desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois essa área é delimitada
a olho nu.
Dessa forma, para a exclusão da área de reserva legal do cálculo do ITR, exige-se
sua averbação tempestiva e antes do fato gerador. Interpretação diversa não se sustenta, pois a
alínea "a" do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, que dispõe sobre a exclusão
das áreas de preservação permanente e de reserva legal do cálculo do ITR, redação vigente à
época, fazia referência às disposições da Lei no 4.771/65 do antigo Código Florestal. E, ainda, o

2 STJ - EREsp: 1310871 PR 2012/0232965-5, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento:
23/10/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2013.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-008.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720706/2012-85

§ 8° do art. 16 do Código Florestal exigia que a área de reserva legal fosse averbada à margem
da inscrição de matrícula do imóvel, no registro competente.
Assim, para o gozo da isenção do ITR no caso de área de reserva legal, é
imprescindível a averbação prévia da referida área na matrícula do imóvel, sendo o ato de
averbação dotado de eficácia constitutiva, posto que, diferentemente do que ocorre com as áreas
de preservação permanente, não são instituídas por simples disposição legal3.
Apesar do § 7°, do art. 10, da Lei n° 9.393/96, dispensar a prévia comprovação da
área de reserva legal por parte do declarante, nada mais fez do que explicitar a natureza
homologatória do lançamento do ITR, não dispensando sua posterior comprovação que só
perfectibiliza mediante a juntada do documento de averbação, em razão de sua eficácia
constitutiva.
A averbação da área de reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis, antes do
fato gerador, deve ser exigida, portanto, como requisito para a fruição da benesse tributária,
sendo uma providência que potencializa a extrafiscalidade do ITR4. Isso porque, o ITR é um
imposto que concilia a arrecadação com a proteção das áreas de interesse ambiental, e o
incentivo à averbação da área de reserva legal vai ao encontro do desenvolvimento sustentável,
por criar limitações e exigências para a manutenção de sua vegetação, servindo como meio de
proteção ambiental.
Também aqui, entendo que não cabe ao julgador invocar o princípio da verdade
material, mormente em atenção à extrafiscalidade do ITR, pois muito embora o livre
convencimento motivado, no âmbito do processo administrativo, esteja assegurado pelos arts. 29
e 31 do Decreto n° 70.235/72, entendo que existem limitações impostas e que devem ser
observadas em razão do princípio da legalidade e que norteia o direito tributário.
Não cabe, pois, invocar a verdade material para o descumprimento de uma
exigência legal e que está em consonância com a preservação do meio ambiente, aspecto ínsito
ao caráter extrafiscal do ITR.
A jurisprudência deste Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
vem adotando o mesmo entendimento, ao exigir a averbação de reserva legal antes da ocorrência
do fato gerador, como requisito para a isenção do ITR:
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO
INTEMPESTIVA.
DATA
POSTERIOR AO FATO GERADOR.
O ato de averbação tempestivo é requisito formal constitutivo da existência da área de
reserva legal. Mantém-se a glosa da área de reserva legal quando averbada à
margem da inscrição da matrícula do imóvel em data posterior à ocorrência do
fato gerador do imposto.
(CARF - Processo no 10660.724592/201108 - Recurso no Voluntário - Acórdão no
2401004.977 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 4 de julho de 2017).
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ISENÇÃO. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL. NECESSIDADE.
Para fins de isenção de ITR é necessária a averbação da área de reserva legal na
matrícula do imóvel antes da data da ocorrência do fato gerador.

3 Nesse sentido: STJ - EREsp 1027051/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 21.10.2013.
4 Precedentes: REsp 1027051/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2011; REsp
1125632/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31.8.2009; AgRg no REsp 1.310.871/PR, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/09/2012.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-008.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720706/2012-85

(CARF - Segunda Seção - TERCEIRA CÂMARA - PRIMEIRA TURMA - RECURSO:
RECURSO DE OFÍCIO RECURSO VOLUNTARIO - ACÓRDÃO: 2301-004.866 -
Data de decisão: 18/01/2017)
ÁREA DE RESERVA LEGAL. COMPROVAÇÃO.
A exclusão de área declarada como de reserva legal da área tributável do imóvel rural,
para efeito de apuração do ITR, está condicionada a sua averbação à margem da
inscrição da matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, até a data da
ocorrência do fato gerador.
(CARF - Segunda Seção - SEGUNDA CÂMARA - SEGUNDA TURMA - RECURSO:
RECURSO VOLUNTARIO - ACÓRDÃO: 2202-004.311 - Data de decisão:
04/10/2017).
ISENÇÃO. RESERVA LEGAL.
A averbação tempestiva é requisito indispensável à isenção de ITR para área de
reserva legal. No caso dos autos a averbação ocorreu 2 anos após a ocorrência do fato
gerador. Embargos Acolhidos.
(CARF - Segunda Seção - QUARTA CMARA - PRIMEIRA TURMA - ECURSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -ACÓRDÃO: 2401-004.436 - Data de decisão:
12/07/2016)
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS ANTES DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE. A área de reserva
legal somente será considerada como tal, para efeito de exclusão da área tributada
e aproveitável do imóvel, quando devidamente averbada junto ao Cartório de
Registro de Imóveis competente, na data anterior ao fato gerador.
(CARF - Segunda Seção - SEGUNDA CMARA - PRIMEIRA TURMA - RECURSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO: 2201-003.027 - Data de decisão:
12/04/2016)
Cumpre destacar, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, com aplicação
subsidiária ao processo administrativo, por força de seu artigo 15, estimula a integridade das
decisões proferidas, ao recomendar que “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e
mantê-la estável, íntegra e coerente” (art. 926 do NCPC/15).
Para além do exposto, o entendimento aqui preconizado não foi alterado com a
vigência do novo Código Florestal (Lei no 12.651/2012). Segundo entendimento do STJ, o novo
Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais
adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias
compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas
de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da
“incumbência” do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos
essenciais (art. 225, § 1o, I). Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.434.797/PR, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 7/6/2016; AgInt no AREsp n. 1.319.376/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 11/12/2018.
Ademais, a jurisprudência do STJ entende que a Lei n. 12.651/2012 (Novo
Código Florestal), que revogou a Lei n. 4.771/1965, não suprimiu a obrigação de averbação da
área de reserva legal no registro de imóveis, mas apenas possibilitou que o registro seja
realizado, alternativamente, no Cadastro Ambiental Rural - CAR. Nesse sentido: REsp n.
1.750.039/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2018, DJe
23/11/2018; AgInt no AREsp n. 1.250.625/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 13/11/2018.
2.3. Da análise do caso concreto.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-008.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720706/2012-85

Feita as digressões acima sobre a legislação de regência, aplicando o
entendimento aqui esposado ao caso dos autos, tem-se o seguinte.
No tocante à Área de Reserva Legal, entendo que agiu corretamente a decisão de
piso, eis que, embora a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel, em
data anterior ao fato gerador, tenha o condão de suprir a eventual falta de apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), nos termos da Sumula CARF n° 122, o contribuinte sequer
comprovou a averbação da referida área.
Já no tocante à Área de Preservação Permanente (margens de curso d’água e
lagos), no total de 13,69 hectares, entendo que merece reforma a decisão recorrida, eis que essa
área está excluída da exigência do ADA para fins de fruição da isenção, em virtude do caráter
interpretativo do disposto § 7°, do art. 10, da Lei n° 9.393/96. A propósito, constato que a
referida área está comprovada nos autos, sobretudo em razão do que consta no Laudo Técnico de
e-fl. 98 e do Levantamento Topográfico Planimétrico de e-fl. 102.
Nesse sentido, o Laudo Técnico de e-fls. 81 e ss, traz as seguintes considerações:
6.6 – Discriminação de Uso e Ocupação da Área
O mapa em anexo, resultado de detalhado levantamento de campo, com coordenadas
dos seus vértices georreferenciadas, mostra a seguinte discriminação das terras do
imóvel rural:
Discriminação
Área (ha)
% Área Total
Área de Utilização Limitada por lei federal (Mata Atlântica
50,24 ha e Campo Limpo, 15,58 ha)
65,82
68,34
Área de Preservação Permanente
13,69
14,22
Área Edificada, com Benfeitorias não Agrícolas
6,20
6,49
Vias internas
1,24
1,29
Vegetação Plantada (eucaliptos e pinus)
9,05
9,43
Área total
96,00
100,00
Área de Utilização Limitada: A propriedade possui uma área de 65,82 hectares
classificadas como Mata Atlântica e Campo limpo. Área que ocupa 68,34% de toda a
propriedade.
Área de Preservação Permanete (APP): A propriedade possui uma área de 13,69
hectares em Área de Preservação Permanete (margens de curso d'agua e lagos). Área
que ocupa 14,22% de toda a propriedade.
Área com Benfeitorias não Agrícolas: A propriedade possui uma área de 16,79
hectares ocupados por benfeitorias não utilizadas em agropecuária, como 3 piscinas, 5
quadras de tênis, 2 quadras de futebol de salão, 10 quadras de peteca, 2 vestiários
femininos e 2 masculinos, campo de futebol, sede social, bares e restaurantes, mirante,
alamedas, caminhos, estradas, pistas e outras de menor importância. Nesta área de 16,79
hectares, 9,05 hectares são formados por plantio de eucaliptos e pinus, com idades entre
6 a 15 anos, com finalidade apenas paisagística. Portanto as edificações ocupam 6,2 ha.
E, ainda, consta no Levantamento Topográfico Planimétrico de e-fl. 102, o
seguinte:
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
VEGETAÇÃO NATIVA (BIOMA MATA ATLÂNTICA)
50,24 ha
APP EM MARGEM DE CURSO D’ÁGUA
13,69 ha
VIAS DE ACESSO
1,24 ha
ÁREA CONSTRUÍDA (NÃO AGRÍCOLA)
6,20 ha
CAMPO LIMPO (BIOMA MATA ATLÂNTICA)
15,58 ha
VEGETAÇÃO PLANTADA
9,05 ha
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-008.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720706/2012-85

TOTAL
96,00 ha
Já no tocante à Área Coberta por Florestas Nativas, Bioma Mata Atlântica,
entendo que não assiste razão ao recorrente. Isso porque, as áreas cobertas por florestas nativas,
para fins de exclusão do ITR, devem ser comprovadas por meio de Laudo Técnico que ateste não
só a sua presença, mas também a qualidade de floresta nativa primária ou secundária em estágio
médio ou avançado de regeneração.
O Laudo Técnico acostado pelo contribuinte, a meu ver, não é apto a comprovar
tais áreas para fins de isenção, uma vez que não caracterizou a referida Mata Atlântica conforme
o seu estágio. O laudo não específica se as áreas cobertas por florestas nativas são aquelas
primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, como exige a lei para
fins de isenção do ITR, a teor da alínea “e” do inciso II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de
1996, com suas alterações.
A propósito, o Laudo Técnico acostado aos autos é carente de relatório fotográfico
com detalhamento das espécies florestais, nem mesmo esclarece sobre a vistoria realizada no
imóvel, ou mesmo especifica e aponta o grau da vegetação de porte florestal porventura existente
no imóvel, ou mesmo da vegetação nativa de porte florestal na dita área ambiental protegida, do
potencial ecológico da vegetação florestal, importância e grau de presença das espécies arbóreas
nativas e nativas endêmicas e eventuais arbóreas exóticas invasoras.
Ao contrário, o Laudo Técnico se limita a discorrer, de forma genérica, sobre as
características da Mata Atlântica de modo geral, mas sem aprofundar sobre a vegetação existente
no imóvel objeto do lançamento. E, ainda, a menção de que a área é coberta por Vegetação
Nativa, constituída pelo bioma Mata Atlântica (Floresta Ombrófila Densa e Campo Limpo), não
é suficiente para atestar que a referida área está abarcada para fins de isenção do ITR, a teor da
alínea “e” do inciso II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, com suas alterações.
A meu ver, não é possível tomar como válida a afirmação constante no Laudo
Técnico, no sentido de que a totalidade da área inserida no Bioma Mata Atlântica seja
imprestável para qualquer exploração, sem que haja maiores esclarecimentos acerca do
grau da vegetação na dita área ambiental protegida, ou seja, se se tratam de florestas
nativas primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, como
exige a lei para fins de isenção do ITR, a teor da alínea “e” do inciso II do § 1.o do art. 10
da Lei n.o 9.393, de 1996, com suas alterações.
Entendo, pois, que o Laudo Técnico acostado aos autos peca por consistir em
mera generalidade, o que contrasta profundamente com o campo técnico científico de uma
avaliação tecnicamente criteriosa.
Por conseguinte, não resta provada que a Mata Atlântica seja do tipo que se
enquadre como imprestável para qualquer exploração, ademais não resta provada que seja Área
de Preservação Permanente, já que Mata Atlântica, por si só, não se confunde com APP, apesar
de ser possível existir Mata Atlântica em APP ou dentro de APA, não sendo, contudo, essa a
hipótese suscitada nos autos.
A propósito, apesar de a decisão recorrida ter ancorado seu entendimento
sob o fundamento de que não haveria nos autos, o protocolo tempestivo do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), em nenhum momento foi assentado o entendimento
segundo o qual a área teria sido objeto de comprovação por parte do contribuinte,
permanecendo, portanto, como matéria litigiosa, sobretudo em razão do contexto da ação
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-008.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720706/2012-85

fiscal e da motivação do lançamento, que foi por falta de comprovação da Área de
Preservação Permanente e não da Área Coberta por Florestas Nativas.
Não se trata de inovação no julgamento em instância recursal, porque a Área
Coberta por Florestas Nativas não havia sido declarada e, portanto, não foi objeto de avaliação
pela autoridade fazendária. Por isso, tampouco há que se falar em alteração de critério jurídico
do lançamento fiscal.
Ao interpor o recurso voluntário, toda a matéria correspondente foi devolvida à
apreciação pelo órgão de segunda instância administrativa. Na falta de comprovação pelo
contribuinte que a área do imóvel cumpre os requisitos legais, inviável a sua exclusão para fins
de redução do imposto devido.
Ademais, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar
a acusação fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o
presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos
pertinentes para fins de comprovar os fatos narrados.
A propósito, cumpre destacar, ainda, que compete ao sujeito passivo o ônus de
comprovar a isenção das áreas declaradas. Nesse sentido, não cabe ao Fisco, neste caso, obter a
prova da existência da área declarada, mas, sim, à recorrente apresentar os documentos
comprobatórios solicitados pela fiscalização.
Dessa forma, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada parcialmente,
apenas para restabelecer a isenção da Área de Preservação Permanente, no total de 13,69
hectares.
Deixo esclarecido, por derradeiro, que a alíquota correspondente aplicada sobre o
VTN leva em consideração o grau de utilização do imóvel, que é a relação entre a área
efetivamente utilizada e a área aproveitável, segundo os parâmetros mantidos no lançamento de
ofício (art. 10, inciso VI, c/c art. 11, e Anexo, da Lei no 9.393, de 1996).
Ademais, a unidade da RFB responsável pela execução do acórdão deverá
proceder ao recálculo do imposto, segundo a legislação vigente à época dos fatos geradores,
levando em consideração, inclusive, a área de 9,05 hectares de reflorestamento de eucaliptos
e pinus acatada pela DRJ, devendo a multa incidir sobre o saldo remanescente apurado.
Por fim, esclareço que sobre o VTN, arbitrado pela fiscalização com base no
Sistema de Preços de Terras (SIPT), trata-se de matéria não litigiosa, conforme reconhecido pelo
próprio sujeito passivo. Com isso, verifica-se que o crédito tributário foi apurado conforme
previsão legal, sendo apurado o Imposto Territorial Rural com aplicação da alíquota de cálculo
prevista no Anexo da Lei n.° 9.393/1996 sobre o VTN tributável, como previsto no art. 11 dessa
Lei. Ao imposto apurado foram acrescidos multa de ofício e juros de mora, nos termos da
legislação citada na Notificação de Lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de restabelecer a Área de Preservação Permanente,
no total de 13,69 ha.
É como voto.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-008.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720706/2012-85

(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital